Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Despacho inicial.
LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA e SAURA CAVALCANTI DA SILVA, devidamente representadas pelo advogado que subscreveu a súplica inicial compareceram neste sodalício mato-grossense, processo rotulado sob n. 1009664-26.2021.8.11.0000 com AÇÃO MANDAMENTAL acoimando de autoridade praticante do ato ilegal o egrégio CONSELHO DA MAGISTRATURA representado neste ato pela Presidente deste Tribunal, Desembargadora MARIA HELENE GARGAGLIONE POVOAS, aduzindo para materializar direito liquido e certo que: a primeira impetrante (LAILA) foi empossada no cargo de Técnico Judiciário PTG, da Comarca de água Boa em 18/03/2020, conforme ato 405/2020-DRH, tomando posse em 29/06/2020, lotada atualmente na 3a. Vara Cível daquela Comarca. Já a segunda impetrante (SAURA) foi empossada para exercer o cargo de Técnico Judiciário PTJ, da Comarca de Paranatinga em, 14/05/2018, conforme ato n. 327/2018-DRH, tomando posse em data de 09/07/2020, lotada atualmente junto a 1a. Vara Cível desta Comarca.
Que, com fundamento no artigo 6o, caput c/c parágrafo 4o, do Provimento 26/2013-CM, almejaram remoção por permuta. Que, entretanto, a pretensão foi negada pelo então presidente, eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e, ao depois, referendada em grau recursal pelo Conselho Superior da Magistratura tal pretensão foi negada às impetrantes. Sustentam tal pretensão apoiadas, ainda, no art. 51 do Estatuto dos Servidores da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso e, afirmando preencherem os requisitos legais e apoiadas em precedentes jurisprudenciais deste Tribunal almejam, em primeiro plano, a concessão de LIMINAR e, quando do mérito, a PROCEDÊNCIA desta ORDEM MANDAMENTAL requerida.
É o necessário.
Em impulso regular, FUNDAMENTO/DECIDO.
(1) - Quando a gratuidade almejada é a própria lei que confere às impetradas este direito, nada a aduzir a respeito. O que a lei quis, determinou.
(2) - No que tange a LIMINAR almejada para, de resto, proceder à permuta e remoção, não se vê a possibilidade de concessão de tal medida. Isto porque, sem necessidade de alongar no assunto, não antevejo, de plano, os requisitos legais autorizadores, a rigor da fundamentação tratada na decisão hostilizada através desta ação mandamental. Isto porque, num juízo de cognição sumária, não vejo, por ora, relevância da fundamentação. De outro lado, não se vê ineficácia da medida quando, a tempo, forma, modo, esta questão ser apreciada, em relação direta ao seu mérito, pelo colendo ÓRGÃO ESPECIAL deste sodalício. Portanto, não estão a preencher os requisitos estabelecidos à espécie pelo inciso III, do art. 7o, da Lei 12.016/2021, não é caso de concessão da pretendida liminar.
Com estas considerações, quando o bastante:
(1) – Nego a LIMINAR PRETENDIDA, por consequência, os impetrantes deverão aguardar o julgamento meritório pelo colendo ÓRGÃO ESPECIAL deste Tribunal Conterrâneo.
(2)- Determino a notificação da Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Presidente do Conselho Superior da Magistratura, para prestar as informações necessárias, no prazo estabelecido pelo art. 7o, inciso I, da Lei de Regência. Determino que, com a notificação sejam anexados os documentos a que se refere este dispositivo encartado na Lei, para os fins pertinentes.
(3)- Determino que desta ação, seja cientificada o ESTADO DE MATO GROSSO através da Procuradoria Geral do Estado, para conhecimento e fins de direito.
(4)- Que, após as informações trazidas e, de igual forma, cientificado o ESTADO DE MATO GROSSO, para o necessário parecer, encaminhem-se os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATYO GROSSO, para o necessário parecer.
Cumpram-se. Autorizado está a Senhora Diretora do colendo ÓRGÃO ESPECIAL a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta decisão.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(RELATOR).